Tribunal: TJMT
Processo: 1001710-20.2021.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001710-20.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADEL LOPES DA SILVA - CPF: 014.254.651-88 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WEDERSON CARLOS DA SILVA - CPF: 063.749.811-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001710-20.2021.8.11.0002

RECORRENTE: ADEL LOPES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP] – PROVA DA MATERIALIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios suficientes de autoria, cabível e recomendável é a pronúncia para que seja ele submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da negativa de autoria suscitada.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001710-20.2021.8.11.0002

RECORRENTE: ADEL LOPES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto por ADEL LOPES DA SILVA, pronunciado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande para que seja submetido a julgamento popular pela prática dos crimes de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, II e IV, do CP], posse e porte irregular de arma de fogo [arts. 12 e 14, ambos da Lei n. 10.826/2003].

Aduz que não há provas de que
“o projétil que atingiu a vítima realmente tenha saído da arma do recorrente”
, razão pela qual almeja seja
“declarada a sua inocência”
.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Juízo de retratação negativo [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça, em manifestação
per relationem
à contraminuta ministerial, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001710-20.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 08/11/2020, no período noturno e nas dependências do Residencial Flor da Colina (Colinas Douradas), bairro Nova Esperança, em Várzea Grande, WEDERSON CARLOS DA SILVA, 20 [vinte] anos de idade, faleceu em decorrência de um tiro de arma de fogo, que o atingiu na testa.

No dia 19/11/2020, ADEL LOPES DA SILVA, 38 [trinta e oito] anos de idade, se apresentou espontaneamente na delegacia de polícia, acompanhado de seu advogado, e foi interrogado:

“Que tomou conhecimento que um rapaz foi alvejado no Residencial Colinas Douradas, em Várzea Grande; que o interrogado se encontrava no local no horário dos fatos; que o interrogado, conforme consta em sua qualificação, é Policial Penal, lotado na Penitenciária Central do Estado, estando no cargo há dez anos, sendo que há três anos está lotado na PCE; que
por conta da pandemia e em razão do interrogado se encontrar no grupo de risco, está afastado de suas funções laborais; que por necessidade financeira foi ao Residencial Colinas Douradas, à procura de serviço, na área de vigilância
; que não tinha conhecimento se no local havia algum tipo de segurança; que tomou conhecimento sobre a invasão do local e que havia um grupo de pessoas fazendo a segurança, mas não sabia que tipo de segurança era feito; que chegou no local dos fatos por volta das 20h30/21h00, sozinho, tendo ido de Uber; que chegando no local, a princípio, parou em uma distribuidora e tomou uma Coca-Cola, na sequência entrou no condomínio, quando parou em um espetinho e ficou conversando com o rapaz do espetinho, perguntando sobre a situação dos invasores, se eles ainda continuariam lá, se tinham ganho ou perdido a liminar, quando o rapaz respondeu que haviam perdido quatro liminares; que quando entrou no condomínio percebeu que havia vigilantes uniformizados, com uniforme cor azul claro, mas não se recorda o nome da empresa, podendo contar cerca de três vigilantes; que o interrogado não foi abordado por qualquer dos vigilantes, os quais apenas o cumprimentaram; que então retornou à saída do condomínio, quando percebeu a subida de um grupo de pessoas, sendo dois homens e duas mulheres, os quais passaram a discutir entre si, não sabendo o motivo; que vendo a discussão

e envolvendo mulher,
o interrogado decidiu apaziguar a situação
, perguntando o que estava acontecendo, momento em que percebeu que os dois homens carregavam uma caixa, cada um segurando em uma alça; que não percebeu qualquer agressão física entre essas quatro pessoas, era só ‘bate-boca’ entre eles; que quando o interrogando foi conversar com o rapaz à sua esquerda, o que estava mais alterado, ‘o que estava na direita me deu um soco no rosto’; que então o interrogando desferiu um soco no rosto deste outro rapaz, que veio a cair no chão; que na sequência, o primeiro rapaz, ‘que eu dei o soco nele’, veio e abraçou o interrogando, entrando em luta corporal, quando o interrogando deu uma ‘gravata’ neste rapaz, momento em que uma das mulheres o agarrou pelo pescoço ‘puxando meu braço para eu largar do rapaz’; que neste momento o interrogando sentiu a primeira ‘pedrada’ no braço, efetuada pelo outro rapaz; que neste momento, estando com um dos rapazes imobilizado no braço, pediu que o outro rapaz não jogasse a outra pedra, e
avisou-o, dizendo ‘cara, eu estou armado, solta essa pedra’
; que mesmo assim, o rapaz deu outra pedrada, atingindo o joelho do interrogando, deixando lesão, a qual não mais persiste; que então a mulher que agarrava o interrogado pelo pescoço gritou para o rapaz que havia jogado as pedras, dizendo: ‘mata ele, mata ele’; que na posição que o interrogado estava,
sacou sua arma e efetuou um disparo para ‘dispersar eles’, quando foi soltou e saiu correndo do local; que perguntado se o disparo que realizou foi na direção de algum dos rapazes ou da mulher, responde: ‘na hora eu não percebi’
; que
perguntado sobre a direção do disparo, respondeu: ‘fiz onde meu braço conseguiu levantar’; que perguntado sobre a quantidade de disparos que efetuou, respondeu que foi somente um disparo
; que na oportunidade portava um revólver, calibre 38, com seis munições intactas, modelo de cano médio; que perguntado se possuía registro dessa arma respondeu que não, mas a arma lhe pertencia há cerca de oito meses; que quando entrou no condomínio já chegou armado; que perguntado há quanto tempo estava circulando com essa arma, respondeu que normalmente anda armado com essa arma de fogo; que não possui outra arma de fogo; que saiu do residencial correndo com a referida arma na mão e, ao sair do bairro, vendo a aproximação de uma viatura da Polícia Militar, jogou a arma num canteiro, na segunda pista, e acredita que o local onde jogou a arma ‘é mato’; que também tirou sua camiseta, camuflada, segurando-a na mão e continuou correndo; que a viatura passou pelo interrogando, mas não foi abordado; que na sequência foi para um posto de gasolina, sendo o mais próximo do bairro, de onde seguiu para sua casa, no endereço acima informado; que enquanto estava em luta corporal com os rapazes e a mulher, nenhum dos vigilantes interveio, nem de forma verbal; que quanto à segunda mulher, acima dita, esta não participou da luta corporal; que não conhecia a vítima WEDERSON CARLOS DA SILVA, muito menos o outro rapaz e as mulheres; que perguntado se estava trabalhando no local, ainda que iniciando no próprio dia dos fatos, respondeu que não; que não possui qualquer vínculo com a empresa Multiforte, nunca tendo trabalhado para a mesma, e sequer conhece os proprietários; que não conhecia os vigilantes que estavam no local, no dia dos fatos; que se compromete a ir, acompanhado dos investigadores desta especializada, para tentativa de localização da arma de fogo utilizada no fato; que depois do ocorrido, não mais teve a posse dessa arma; que depois do ocorrido, permaneceu na cidade de Várzea Grande; que
indagado sobre o porquê efetuou o disparo, respondeu: ‘porque achei que eles iam me matar’
; que dada a palavra ao advogado, não teve perguntas; que dada a palavra ao interrogando, este respondeu que ainda quer dizer duas coisas:
‘a primeira é que nunca teve a intenção de fazer mal nenhum a esse rapaz que faleceu; e a segunda é que resolveu vir a essa delegacia porque se arrependeu e sabia que, independente do que fizesse, não teria como trazer à vida do rapaz de volta
”.

No dia 25/11/2020, EVERTON CRISTIAN ALVES DO AMARAL foi auscultado:

“Que esclarece inicialmente que trabalha na empresa MULTIFORTE SEGURANÇA como vigilante há um ano e meio, exercendo a função de supervisor dos vigilantes; que a empresa foi contratada para cuidar do Residencial Colinas Douradas, em Várzea Grande, mas nem a Polícia Militar conseguiu evitar a invasão; que a população invadiu em ‘grande massa’, com muitas pessoas, e não foi possível cuidar; que então ficavam ali na frente, na portaria, para evitar mais invasões; que no dia dos fatos estavam três vigilantes na portaria, uniformizados e não armados, esclarecendo que é uma portaria sem controle de pessoas, somente não permitem que adentrem com bebidas alcoólicas em caixas térmicas e isopor; que faz a supervisão dos vigilantes de Cuiabá e Várzea Grande; que estava indo em outros postos fazer a supervisão quando LUIZ EDUARDO ligou para o depoente, dizendo que tinham ‘atirado’ em alguém, que a situação estava tensa, que eles nem chegaram perto; que perguntou a LUIZ EDUARDO se ele tinha ligado para a Polícia e ele respondeu que iria ligar; que se deslocou para o residencial e, lá chegando, visualizou os três vigilantes da Multiforte juntos, afastados, um tumulto de pessoas e a Polícia Militar, com várias viaturas, apartando e acalmando os ânimos; que não chegou perto do corpo, que já estava com uma fita zebrada cercando o local; que não ficou sabendo o que havia ocorrido, somente que tinha um homem morto próximo da entrada do residencial; que perguntado se conhece ADEL LOPES DA SILVA, respondeu que não conhece ninguém com esse nome; que não conhecia a vítima; que informa que não tem conhecimento se existiam Policiais Militares, Civil, Policial Penal, prestando serviço de segurança armada”.

LUIZ EDUARDO DA SILVA, vigilante da empresa Multiforte, que se encontrava no local do fato, narrou:

“Que no dia dos fatos estavam três vigilantes na portaria, não armados, esclarecendo que é uma portaria sem controle de pessoas, somente não permitem que adentrem com bebidas alcoólicas em caixas térmicas e isopor; que também não permitem a entrada de eletrodomésticos maiores, como geladeiras, fogões, máquinas de lavar e móveis em geral, como camas, guarda-roupas, mesas etc.; que de seu conhecimento não existe segurança armada, ainda que à paisana; que na noite do fato, por volta das 21h40/22h00, presenciou a entrada no residencial de dois homens e uma mulher, sendo que os homens carregavam uma caixa térmica; que abordou essas pessoas e pediu para ver o que havia no interior da caixa, quando os homens deixaram-na no chão; que o depoente perguntou o que havia dentro da caixa, ao que os homens disseram que havia água, gelo e refrigerante, o que foi confirmado pelo declarante, inclusive os dois homens comentaram que ali estava parecendo um presídio, ao que o depoente disse que era uma medida de segurança para evitar entrada de bebidas alcoólicas e problemas derivados; que os dois homens e a mulher foram liberados e, na sequência, percebeu que se iniciou uma discussão entre eles e mais pessoas, as quais o depoente não conseguiu identificar, até porque o local já estava escuro; que neste momento o depoente já atendia outra pessoa que entrava no condomínio com um carrinho de mão; que nisto percebeu a continuidade da discussão acima referida, mas não conseguiu entender o motivo nem identificar os envolvidos; que ainda enquanto estava revistando o homem com o carrinho de mão,
ouviu
um
disparo de arma de fogo
, ao que virou e viu o pessoal correndo, inclusive alguns sentido à saída do residencial; que neste momento visualizou um homem caído no chão, ‘pede socorro’, porém o depoente não chegou nem perto do corpo, até porque ‘não tinha nem como’, referindo-se ao receio por haver muitas pessoas próximas; que perguntado se viu a pessoa que atirou, respondeu que não; que os presentes no local acreditavam que fossem os próprios vigilantes os autores do disparo; que nem o depoente, nem os demais vigilantes presentes no local, chegaram próximo à discussão e ao local do disparo; que perguntado se, na noite dos fatos, efetuaram alguma revista em pessoa que entrou no residencial, respondeu que não é feita a revista pessoal, inclusive também não se faz revista em objetos trazidos na mão, se é possível a identificação visual;
que perguntado sobre a quantidade de disparos, respondeu que
só escutou um disparo
; que perguntado se após o disparo viu alguém correndo com arma na mão, respondeu que não conseguiu ver, devido ao fato de pessoas correrem para vários lados, de maneira que, se alguém passou armado, não teve condições de visualizar; que não houve apontamento de possível autor do disparo; que nem mesmo depois do ocorrido até a presente data tem conhecimento da autoria do disparo; que perguntado se viu alguém em luta corporal, sendo ‘engravatado’, alguém jogando pedra no outro, respondeu que nada viu, porque o local é escuro e afastado de onde o depoente estava; que perguntado se conhece ADEL LOPES DA SILVA, respondeu que não e que não conhece ninguém com esse nome; que não conhecia a vítima, nem o outro homem que o acompanhava, nem a mulher”.

No dia 09/02/2021, DANIELE FERREIRA DE LIMA, 36 [trinta e seis] anos de idade, relatou:

“Que é esposa da vítima; que conviviam há quase três anos, mas não tiveram filho; que a depoente, a vítima, seu genro CESAR e sua filha, THAYNARA, integravam o grupo de invasores que ocupavam o Residencial Colinas Douradas, no bairro Nova Esperança, em Várzea Grande, e estavam neste local há cerca de três meses; que ao tempo dos fatos, havia uma decisão judicial para a retirada dos invasores, mas havia outra decisão pela manutenção das pessoas no local; que salvo engano, o loteamento é da Caixa Econômica Federal; que no local havia uma empresa

de segurança e vigilância, salvo engano de nome Unifort, e os vigilantes desta empresa trabalhavam uniformizados; que a vigilância era 24 horas, em forma de rodízio a cada 12 horas; que também tinha conhecimento de que, no local, havia vigilantes à paisana, ou seja, sem uniforme, via de regra, em número de dois; que quanto aos vigilantes uniformizados, acredita que eles não trabalhavam armados; que quanto aos vigilantes à paisana, não sabe se eles trabalhavam armados ou desarmados; que a depoente apenas cumprimentava tanto os vigilantes uniformizados quanto os à paisana, mas não sabia o nome de qualquer deles; que os vigilantes uniformizados nunca disseram quanto à existência de vigilantes à paisana; que a depoente sempre via os vigilantes à paisana no período noturno, até porque passava o dia todo fora, trabalhando; que sempre via os vigilantes à paisana em número de três ou dois, mas no dia do ocorrido tinha dois; que no dia dos fatos, por volta das 22h00, a depoente, retornando do PSM/VG, na companhia de seu esposo, WEDERSON, de seu genro CESAR e da sua filha THAYNARA, além de suas duas netas, traziam consigo uma caixa térmica contendo frutas, verduras, uma Coca-Cola e um refrigerante de limão; que chegando na guarita, a vítima e CESAR, que carregavam a caixa térmica, foram abordados pelos dois vigilantes uniformizados, enquanto a depoente ficou logo atrás; que os vigilantes liberaram a entrada da caixa térmica após a revista e disseram para outros dois guardas que ‘estava tudo ok’, sendo que estes dois guardas estavam próximos à guarita e à paisana; que após passaram pelos guardas à paisana, quando seu genro fazia algum tipo de brincadeira com a vítima, envolvendo time de futebol, um dos ‘guardinhas’ (à paisana) disse: ‘volta aqui, seus pau no cu’, porém o genro e o esposo da depoente não escutaram e continuaram com a brincadeira, quando o ‘guardinha’ voltou a dizer: ‘volta aqui, seus pau no cu’; que ato contínuo, a depoente, que caminhava atrás de seu marido e seu genro, percebeu que dois ‘guardinhas’ (à paisana) passaram por ela, quase derrubando-a, e seguiram rumo à vítima e seu genro, quando viu ‘o que matou’ dando um ‘surdão’ no seu esposo, enquanto o outro ‘guardinha’ deu um ‘surdão’ no seu genro; que a vítima caiu no chão, e ao tentar levantar, o mesmo ‘guardinha’ que havia dado o ‘surdão’ deu dois chutes no peito de WEDERSON; que WEDERSON ainda conseguiu levantar e iniciou luta corporal com esse ‘guardinha’, conseguiu se safar, enquanto CESAR também estava em luta corporal com o ‘outro guardinha’; que houve um momento em que CESAR conseguiu se safar e abaixou para arrumar as coisas na caixa térmica,

foi quando os dois ‘guardinhas’ foram pra cima da vítima

e começaram a bater na vítima, com porradas, mas não sabe se já estava armado; que perguntada se viu algum dos ‘guardinhas’ nesse momento exibindo a arma de fogo, respondeu que não, que só estava batendo; que nessa hora a depoente empurrou o ‘guardinha’ que atirou em seu marido e percebeu que seu genro dizia: ‘não me mata não’; que depois disso, o guardinha disse: ‘afasta, dona’, ao que a depoente não viu mais nada, apenas ouviu um disparo; que só viu quando seu esposo caiu no chão, tendo sangue pelos braços, quando até pensou que ele tinha sido alvejado no braço; que somente depois que os ‘guardinhas’ saíram de perto é que se aproximou de seu marido e viu que ele tinha levado um tiro na testa; que perguntada quantos disparos escutou, respondeu:
‘um tiro só’
; que o ‘guardinha’ que efetuou o disparo saiu andando tranquilamente, pegando sua motocicleta, sem placa, que estava perto da guarita, enquanto o outro ‘guardinha’ que também se envolveu na confusão permaneceu no local, até a chegada da Polícia Militar; que quando da chegada da Polícia Civil e da POLITEC, esse segundo ‘guardinha’ não mais estava no local; que o segundo ‘guardinha’ não portava arma de fogo, muito menos efetuou disparo; que quando se refere à ‘guardinha’ quer dizer os vigilantes sem uniformes; que quanto ao ‘guardinha’ que atirou, a depoente pode afirmar que ele já trabalhava no condomínio há cerca de dois meses, porém o mesmo não pode dizer quanto ao segundo ‘guardinha’ envolvido na confusão;
que perguntada sobre as características físicas do ‘guardinha’ que atirou, respondeu que ele é alto, magro, sem barriga, ombros largos, do formato de pessoas que fazem academia, de cor moreno claro e, salvo engano, uma tatuagem no braço esquerdo, aparentando ter entre 35 a 40 anos de idade
; que quanto às características físicas do segundo ‘guardinha’, este é moreno, altura mediana, mais baixo que o primeiro ‘guardinha’ e não tinha forma de pessoa que fazia academia, aparentando ter 30 anos de idade, sendo mais jovem que o outro ‘guardinha’; que perguntada se algum dos vigilantes uniformizados se envolveu na briga, respondeu que não, apenas os dois ‘guardinhas’ à paisana; que até quando dos fatos, nem a depoente, nem a vítima, muito menos seu genro e sua filha, tinham qualquer tipo de problema com a vigilância do condomínio, seja os uniformizados, seja os à paisana, inclusive esclarece que ‘até já comprei Coca-Cola para os guardinhas de farda’; que não tinha conhecimento que algum vigilante tenha abordado algum morador com emprego de arma de fogo, apenas ressalva que a reclamação era de que tinha limite de alimento e água; que perguntada se discutiam entre si quando da entrada no condomínio, respondeu que não; que perguntada sobre a agressão física; respondeu: ‘foi os guardinhas’; que nem a depoente, nem a vítima, muito menos seu genro, jogaram pedras contra os ‘guardinhas’; que perguntada sobre a cena do disparo, respondeu que viu quando o ‘guardinha’ tirou a arma da cintura (não sabendo que arma era) e apontou na direção de seu esposo e efetuou o disparo; que CESAR não estava na direção da vítima que foi alvejado, estando abaixado ao lado do ‘guardinha’ que atirou; que a vítima estava de pé, quando recebeu o disparo; que já tinha visto os vigilantes uniformizados e os à paisana conversando, inclusive no dia dos fatos, antes de serem revistados, os vigilantes uniformizados e os à paisana conversavam; que a filha da depoente não presenciou os fatos”.

CESAR AUGUSTO PEREIRA DO NASCIMENTO, 22 [vinte e dois] anos de idade, foi auscultado na mesma data:

“Que a vítima é seu sogro, pois é casado com a enteada dele, THAYNARA, com quem tem duas filhas e convivem há sete anos; que estava vindo do PSM/VG; que foram levar as crianças para consultar, pois estavam vomitando; que o depoente e sua amásia, THAYNARA, bem como sua sogra DANIELE e seu sogro, a vítima WEDERSON, integravam o grupo de invasores que ocupavam o Residencial Colinas Douradas, no bairro Nova Esperança, em Várzea Grande, e estavam no local há cerca de três meses; [...] que

além dos vigilantes uniformizados, sempre tinham dois ou três vigilantes à paisana, estes sim, pareciam andar armados; que não tinha nem teve amizade com nenhum

dos vigilantes; [...] que os guardas uniformizados da guarita revistaram a caixa térmica, que tinha frutas, verduras, refrigerantes, esclarecendo que isso era costume, não era permitido entrar com alimentos e bebidas sem serem revistados; que então os vigilantes disseram que podiam seguir; que ao passarem por dois vigilantes que não estavam uniformizados, estes xingaram o depoente e WEDERSON, dizendo: ‘volta aqui, seus pau no cu’; que o depoente escutou a ofensa, mas achou melhor não ir tirar satisfação e continuou, assim como WEDERSON, esclarecendo que estavam segurando a caixa térmica, cada um de um lado, nas alças; que mesmo assim o vigilante voltou a dizer: ‘volta aqui, seus pau no cu, se vocês for homem’ e, dizendo isso, já foram na direção deles; que eles chegaram no depoente e no WEDERSON e deram um ‘surdão’ em cada um, ou seja, no depoente e na vítima, e ambos caíram no chão; que começaram uma luta corporal e, em dado momento, um dos vigilantes apontou a arma para sua cabeça, nesse momento sua sogra puxou o braço do vigilante, que a empurrou e disse: ‘sai, dona’; que acredita que sua sogra DANIELE não viu a arma na mão dele; que ficou desesperado pensando que o vigilante iria atirar na sua sogra e matar todos, então a abraçou forte e gritou para o vigilante: ‘não mata eu não’; que ao olhar para o WEDERSON, viu ele caído, próximo, pois o WEDERSON estava em luta corporal com o outro vigilante e nesse momento o vigilante que o depoente estava em luta corporal e que estava armado, apontou para o WEDERSON e disparou; que não viu onde o disparo atingiu WEDERSON;
que perguntado quantos disparos ouviu, respondeu:
‘um só’
; que se recorda que WEDERSON, antes de ser atingido, gritou para o vigilante armado: ‘cara, voc~e tá armado’; que não viu que rumo o vigilante que atirou foi, após o disparo, nem mesmo o outro vigilante, pois ficou atordoado; que então percebeu que tinha tomado uma coronhada na cabeça, quando da luta corporal com o vigilante;
que perguntado sobre as características físicas do vigilante que atirou, respondeu que ele é alto e de ombros largos, de cor moreno claro
, enquanto o outro era mais baixo e mais moreno; que perguntado se discutiam entre si quando da entrada no condomínio, respondeu que não, que estavam fazendo uma brincadeira sobre futebol; que nega que tenha jogado pedra nos vigilantes, bem como WEDERSON e DANIELE; que a vítima estava de pé quando recebeu o disparo; que já tinha visto os vigilantes uniformizados e os à paisana conversando, inclusive no dia dos fatos, antes de serem revistados, os vigilantes à paisana e os uniformizados conversavam; que THAYNARA não presenciou os fatos”.

Na
fotografia
de ADEL, acostada no ID. 197536698, pág. 15, é possível verificar que ele tem cerca de 1,80m de altura, é moreno claro,
“sem barriga”
, forte e de ombros largos,
correspondendo à descrição dada por DANIELE e CESAR
.

O laudo pericial de necropsia indica que a vítima apresentava as seguintes lesões:

“
LESÕES
:

Ao
exame externo
, foram identificados:

- ferida contusa na região frontal direita e lábio inferior à direita.

- escoriação na região malar direita.

- Lesão com formato em “buraco de fechadura”, com orla de escoriação e enxugo, bordas invertidas, característica de orifício de entrada de PAF (Projetil de Arma de Fogo) na região frontal (glabela). Ausência de sinal de Werkgaertner e ausência de zona de tatuagem.

Ao
exame interno
, apresentou os seguintes achados:

- Cabeça:

Aberta a cavidade craniana verificada a presença de hemorragia subaracnóide difusa e laceração do lobo frontal esquerdo e cerebelo, com presença de PAF (Projetil de Arma de Fogo) com jaqueta solto na tenda do cerebelo”.

O projetil foi colhido e encaminhado para exame de balística, que apontou:

“Pela análise das dimensões e massa do projétil questionado, foi possível determinar que ele é compatível com armas de fogo e munições do calibre nominal .38 SPECIAL, .357 MAGNUM ou outros calibres nominais similares, ou seja, calibres nominais cujos calibres reais (diâmetros internos dos canos das armas de fogo dos calibres nominais considerados) sejam aproximadamente iguais”.

Embora ADEL tenha noticiado que se desfez da arma ao sair da cena do crime e ela não tenha sido localizada, o calibre do projétil que ceifou a vida de WEDERSON é compatível com a arma de fogo que o recorrente admitiu que portava na ocasião e com a qual efetuou um único disparo [revólver calibre 38].

Recebida a denúncia em 20/04/2021, ADEL foi citado em 16/08/2021 e apresentou resposta à acusação em 17/08/2021, por seu advogado constituído, quando aduziu ter agido em legítima defesa, pugnando pela sua absolvição sumária.

Na instrução processual, DANIELE FERREIRA DE LIMA, convivente do
de cujus
à época do fato, confirmou que integravam o grupo de invasores e residiam no local há cerca de três meses, onde havia seguranças
“uniformizados e outros sem uniforme”
.

“MP: A senhora viu a pessoa que atirou no marido da senhora?

I: Sim.

MP: Deu pra ver o rosto dele?

I: Sim, deu.

MP: Essa pessoa que atirou no marido da senhora, a senhora já tinha visto antes lá no condomínio?

I: Já, já.

[...]

MP: A senhora via pessoas com uniforme e sem uniforme fazendo a segurança do local?

I: Sim.

MP: Essa pessoa que atirou no marido da senhora, o que ele fazia lá?

I: O que atirou no meu marido? Ele trabalhava lá.

MP: Trabalhava de que?

I: De guarda.

MP: Uniformizado ou não uniformizado?

I: Sem uniforme.

[...]”

Exibida a foto de ADEL, disse que
“eu não posso falar que é ele, porque foi muito rápido a confusão lá”
.

Repisou a narrativa acerca da dinâmica dos fatos sobre o entrevero que vitimou WEDERSON, esclarecendo que CESAR também foi agredido.

Disse que as agressões foram iniciadas pelos “guardas”, que agrediram ambos com socos e chutes,
“na hora que ele levantou e foi arrumar o chinelo, ele socou o tiro no meu marido”
.

Reiterou que o atirador disparou uma única vez e saiu do local calmamente em uma motocicleta sem placa, com a arma na mão.

Por fim, esclareceu que foi dado um único disparo na ocasião.

CESAR, genro da vítima, narrou que ambos entravam no residencial carregando uma caixa térmica, com alimentos e refrigerantes, e que moravam no local há alguns meses, onde havia seguranças
“uniformizados e não uniformizados”
, esclarecendo que todos ficavam juntos, conversando, e que havia revezamento entre os seguranças à paisana.

Disse que já tinha visto o atirador anteriormente, laborando na portaria, vistoriando os objetos que eram levados pelos moradores, não sabendo precisar desde quando, mas
“já tinha bastante tempo”
.

Indagado pelo Promotor de Justiça, esclareceu que
“não se recorda da feição”
do autor do disparo, mas sabe dizer que era a mesma pessoa que estava na portaria.

“T: Eu aloitei com um, ele aloitou com outro; esse que eu aloitei com ele tava armado, deu uma coronhada na minha cabeça; eu passei a mão na cabeça tava só sangue; o outro que tava aloitando com meu sogro caiu no chão; nisso esse que tava aloitando comigo tava armado; na hora que meu sogro gritou pra ele: ‘faz isso não’, ele só pegou e mirou pra ele e atirou, só escutei o tiro; aí eu saí correndo com medo dele matar eu também”.

Confirmou que um único disparo foi efetuado, atingindo WEDERSON na cabeça.

Exibida a fotografia de ADEL, disse que ele era “guardinha”, que ficava “de vez em quando com uniforme, de vez em quando sem uniforme”, acrescentando que, no dia do fato, ele estava sem uniforme, “eu acho que esse é o que não atirou, mas tava escuro”.

EVERTON CRISTIAN ALVES DO AMARAL esclareceu que a empresa Multiforte fazia a segurança do residencial antes da invasão ocorrida, acrescentando que não estava no local no momento do crime.

Reiterou as declarações dadas na fase inquisitiva, acrescentando que os seguranças da empresa trabalhavam uniformizados e desarmados no local. Negou conhecer ADEL, afirmando nunca o ter visto.

Indagado pelo Promotor de Justiça, disse que
“não havia seguranças à paisana trabalhando no local, somente uniformizados”
.

LUIZ EDUARDO DA SILVA narrou que trabalhava no local do fato no dia do crime, e que não tem conhecimento da existência de seguranças
“à paisana”
no local
“por parte da empresa”
.

“T: Eu não vi o que aconteceu, porque lá é um local ermo e escuro. Eles passaram pela portaria e eu continuei fazendo meu trabalho na portaria; de repente a gente escutou uma discussão, mas era normal, havia mais de mil famílias no local; de repente só escutei um disparo de arma de fogo, mas não vi nada, tava muito escuro”.

Exibida a fotografia de ADEL, a testemunha disse não poder afirmar se já o tinha visto no local,
“porque lá era muita gente transitando”
.

Questionado pela defesa, disse que era possível visualizar uma aglomeração e um bate-boca, e que
ouviu um único disparo
.

Interrogado, ADEL respondeu:

“J: São verdadeiras as acusações?

R: Não, senhor.

J: Em relação à arma, você tinha a arma de fogo antes de 08/11/2020?

R: Sim senhor.

J: Que arma era?

R: Um revólver calibre 38.

J: Você tinha registro dessa arma?

R: Não senhor.

J: E você mantinha essa arma em que local?

R: Andava sempre comigo, sempre andei armado.

J: Você também não tinha porte de arma?

R: Eu tinha por conta da minha profissão, mas a arma não era registrada.

J: Você tem o porte por conta da profissão, você é Policial Penal, não é?

R: Sim senhor.

J: Em relação ao homicídio, o que aconteceu?

R: Eu estava no local, eu fui lá pra caçar serviço de segurança, não me lembro bem, devida ser umas nove horas; eu passei pelo portão principal, andei dentro do residencial, circulei, conversei, pedi informações; quando eu tava saindo do local foi quando eu encontrei essas pessoas.

J: O que houve?

R: Quando eu tava descendo, eles estavam subindo, eram quatro pessoas, brigando verbalmente entre eles; eu parei na frente deles pra tentar apaziguar a situação, foi quando um deles me deu um murro no pescoço.

J: Você está falando, então, que eles estavam brigando entre eles e você tentou ajudar pra separar?

R: É, eu tentei intervir, até então eu não sabia que era uma família. Aí eu levei um murro no pescoço e revidei, ele caiu; o outro veio pra cima de mim; eu dei uma gravata nele, segurei ele; uma das mulheres me deu uma gravata no pescoço; o que eu dei o murro nele, até então, tava caído.

J: E aí?

R: Na confusão, o primeiro que tava caído levantou e me deu uma pedrada, pegou no braço; aí ele pegou outra pedra.

J: Ele jogou a pedra em você mesmo tendo alguém da família dele no seu braço e o outro atrás de você?

R: É, um tava debaixo do meu braço.

J: Então ele podia ter acertado um dos dois?

R: Podia ter acertado um deles.

J: E aí?

R: A outra pedrada acertou pra cima do meu joelho; ele abaixou pra pegar uma pedra, a menina que tava me segurando eu acho que ela queria que ele batesse em mim com a pedra, ela mandou me matar.

J: Que tamanho era a pedra?

R: Ah, a pedra era grande, era de mão cheia. Aí eu pedi pra ele não jogar a pedra, o meu medo era que acertasse minha cabeça; eu falei: ‘tô armado,

não joga a pedra, solta a pedra’; a mulher começou a gritar pra ele me matar, eu tava segurando o outro rapaz com o braço esquerdo. Foi a hora que ele pegou a pedra e jogou em mim, eu saquei o 38 e dei um tiro pra cima, eles correram. O que tava no meu braço aqui se soltou, correu, a mulher correu e eu corri também.

J: E aí?

R: Do jeito que eu saí da confusão eu desci correndo, passei em frente a distribuidora, cheguei na segunda pista, virei à esquerda, saí num posto de gasolina.

J: Você disse que atirou pra cima. Você tá dizendo que o tiro que matou a vítima não foi você que desferiu?

R: Não senhor, o meu tiro foi pra cima.

J: Tem certeza absoluta que da sua arma não foi?

R: Tenho.

J: Então, quando você deixou o local, a vítima não estava baleada?

R: Eu não vi se tava baleado ou não, mas eu não atirei nele.

J: Tinha outra pessoa que pudesse ter atirado?

R: Tinha muita gente circulando por lá, é entrada e saída.

J: Mas envolvido na briga era só você e os quatro?

R: Que eu me lembre, a princípio, sim.

J: Aí você tá falando que você deu um disparo só, pra cima, e esse disparo não pegou na vítima?

R: Isso eu tenho certeza.

[...]”

Questionado pelo Juiz, disse que não ouviu nenhum outro disparo no local.

Indagado pelo Promotor de Justiça, disse que
“jogou a arma fora porque estava com ela na mão e vinha uma viatura da Polícia Militar”
.

“MP: Qual o motivo da ida do senhor lá nesse residencial?

R: Eu fui ‘caçar’ assessoria pra fazer.

MP: O senhor conversou com alguém sobre quem trabalhava lá de segurança, alguma coisa assim?

R: Não, eu conversei com um senhor que vendia espetinho, foi com ele que eu conversei.

[...]”

ADEL negou ser
“segurança à paisana”
no local, afirmando nunca ter trabalhado para a empresa Multiforte.

Encerrada a primeira fase da persecução penal, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a pronúncia, contra a qual se insurge o recorrente, pugnando pela sua absolvição.

Após detida análise do arcabouço probatório, concluo que há indícios suficientes para autorizar a submissão de ADEL ao julgamento popular.

É uníssono entre todas as testemunhas ouvidas, bem como pelo relato do recorrente, que só se ouviu um único disparo naquela noite, o que atingiu a vítima na testa, causando o seu óbito.

O projétil extraído do
de cujus
é do mesmo calibre [.38] do revólver que ADEL confessou estar portando naquela fatídica noite, arma esta que afirmou ter abandonado após ter saído da cena do crime.

O próprio réu admitiu ter se envolvido na briga com a vítima, alegando, no entanto, que efetuou o disparo “para cima”, embora na fase extrajudicial, acompanhado de seu advogado, tenha dito que
“se arrependeu e sabia que, independente do que fizesse, não teria como trazer à vida do rapaz de volta”
.

As divergências acerca das questões periféricas – se ADEL era ou não
“segurança à paisana”
, por exemplo – são de somenos importância para a apuração do crime em tela, embora possam interessar para outros fins, afinal, como o próprio recorrente declarou, ele é Policial Penal e, durante a pandemia, estava afastado de sua função pública por integrar o grupo de risco, mas ao invés de permanecer recluso em sua residência, tomando as precauções necessárias, estava em um condomínio invadido
“procurando emprego de segurança”,
como ele próprio admitiu, o que é no mínimo contraditório de sua parte, para não dizer mais.

Nada obstante, para o caso dos autos, o que interessa saber é que, no dia do homicídio, ele se envolveu em uma discussão com a vítima, que progrediu para vias de fato, e efetuou um disparo de arma de fogo [revólver calibre .38], semelhante ao projétil que vitimou WEDERSON.

Todos os presentes, por sua vez, admitiram ter ouvido um único disparo naquela noite, o que é indício suficiente de autoria para que ADEL seja submetido a julgamento plenário pelo Conselho de Sentença.

HERÁCLITO ANTÔNIO MOSSIN, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, assevera que:

“
Para permitir a pronúncia, têm também que estar demonstrados os indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, a probabilidade de ser o réu o autor do fato punível ou ter para ele concorrido. Não se exige a certeza, basta, portanto, a existência de prova indiciária, pegadas, vestígios, sobre a autoria ou participação. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo tribunal do júri.

Enfim, à luz da realidade processual, a sentença ora discursada constitui mero juízo de admissibilidade da acusação frente à magistratura popular.” (Compêndio de Processo Penal – Curso completo – 2010, página 633).

Desse modo, é do Tribunal do Júri a competência para julgar a ação penal, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 1.
Como é de conhecimento, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória
. [...]
[AgRg no HC n. 860.660/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023].

[...] 1. A decisão de pronúncia encerra a primeira etapa do procedimento dos crimes da competência do Tribunal do Júri e constitui juízo positivo de admissibilidade da acusação, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, em toda sua complexidade normativa. 2.
Para permitir o julgamento do acusado por seu juiz natural, o Tribunal Popular,
a lei processual penal exige tão somente que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria
. Nesse juízo inicial (judicium accusationis), não há julgamento de mérito e não se afirma, peremptoriamente, a responsabilidade penal pelo crime imputado ao réu pronunciado. A competência para, de modo soberano, avaliar os fatos e julgar o acusado é do Tribunal do Júri. [...]
[REsp n. 1.790.039/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 2/8/2019].

[...] 1.
Não é necessário que o magistrado, por ocasião da decisão de pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como para a formação de um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial
. [...]
[AgRg no HC n. 578.458/RN, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 25/6/2020].

Portanto, a tese da negativa de autoria, suscitada pelo recorrente em sua autodefesa, deve ser analisada em consonância com todo o arcabouço probatório que instrui os autos, cabendo ao Conselho de Sentença fazê-lo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado por ADEL LOPES DA SILVA, mantendo incólume a pronúncia combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024